Tribunal: TJSP
Processo: 1015388-87.2023.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-14
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pelo autor. Ausência de questões preliminares. Existência de contradição interna no acórdão quanto ao termo inicial do reembolso, reconhecida a recusa administrativa indevida e a inexistência de rede credenciada apta. Termo inicial do

Ementa:
Embargos de declaração. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Recurso interposto pelo autor. Ausência de questões preliminares. Existência de contradição interna no acórdão quanto ao termo inicial do reembolso, reconhecida a recusa administrativa indevida e a inexistência de rede credenciada apta. Termo inicial do reembolso fixado na data do requerimento administrativo negado. Inexistência de omissão ou deficiência de fundamentação quanto ao indeferimento do pedido de danos morais. Sucumbência recíproca. Custas e despesas processuais rateadas entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico em favor do autor e em 10% sobre o valor do pedido de danos morais rejeitado em favor da ré. Majoração dos honorários recursais em favor do autor para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do improvimento do recurso da ré. Embargos parcialmente acolhidos.